Tribunal: TJES
Processo: 5005197-12.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005197-12.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR DA SILVA MARTINS

COATOR: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FEITO QUE ESTEVE EM CONSTANTE MOVIMENTAÇÃO. PRECEDENTE. FUNDAMENTOS DA PRISÃO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE OSTENTA A CONDIÇÃO DE REINCIDENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, INC. I, DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTE. DENEGADA A ORDEM.

1.
Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Contudo, na hipótese, não há que se falar em prolongamento irrazoável do trâmite processual, considerando a informação de que a ação penal esteve em constante movimentação. Precedente do STJ.

2.
A prisão está suficientemente fundamentada nos pressupostos e requisitos constantes do artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal, tendo em vista a necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do delito, em tese, praticado, e possibilidade de reiteração delitiva, dada a condição de reincidente do paciente.

3.
Eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis do paciente, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais.

4.
Inviável a substituição da segregação pelas cautelares do art. 319 do CPP, vez que a segregação está fundada na gravidade concreta do delito, a revelar que a adoção de medida menos gravosa, seria insuficiente para resguardar a ordem pública. Precedente do STJ.

5. ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005197-12.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IGOR DA SILVA MARTINS - Defensoria Pública Estadual

COATOR: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
IGOR DA SILVA MARTINS
, preso e denunciado pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33 da Lei nº 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal
d
a
Comarca de Serra
/ES.

Aduz
a Defensoria Pública Estadual
,
em
suas razões,
que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo

para encerramento da instrução processual.

Argumenta ainda, que
a
fundamentação
empregada para manutenção da prisão é
inidônea
,
pois não
estão presentes os
requisitos
do art. 312 do CPP, e o paciente possu
i

condições pessoais favoráveis
(Id.
8122509
).

Contudo, após detida análise dos autos, não identifiquei ilegalidade na pris
ão
.

Acerca dos fatos,
colhe-se que, na noite de 10/6/2023, policiais militares em patrulhamento preventivo pelas ruas do bairro Hélio Ferraz, município de Serra/ES, receberam a informação de que IGOR DA SILVA MARTINS teria sido visto entrando em sua residência, na posse de entorpecentes.

Questionado acerca dos fatos, o suspeito
afirmou que estava sendo
obrigado
por traficantes da região a
guardar entorpecentes
em sua casa
, fato que deu ensejo à apreensão de 155 (cento e cinquenta e cinco) pinos de cocaína, e 14 (catorze) pinos de haxixe.

O Magistrado, quando da audiência de custódia,
realizada em
11/6/2023
,
converteu a prisão em flagrante
delito
em preventiva, amparando sua decisão
na
necessidade de
garantir a ordem pública,
assegurar a instrução processual, e garantir a aplicação da
lei penal,
destacando a
gravidade dos delitos, e o risco de r
eiteração delitiva.

Nesta via,
também
entendo
pela
necessidade da
manutenção da
medida constritiva
.

Há
entendimento consolidado n
as Cortes Superiores
de que, somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao
princípio da razoabilidade,
consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
1
.

E no caso em análise,
n
ão há que se falar em prolongamento irrazoável do
trâmite
processual,
considerando
a
s
informaç
ões
, acostada
s
no
s
Id
s
.
8296189 e
9001526
,
de
que a ação penal
esteve em constante movimentação,
com
diligências que envolveram a conversão de autos físicos em digital,
recebimento da denúncia em
11/10/2023
,

e

a
gendamento da a
udiência
de instrução e julgamento

para
o próximo dia
13/8/2024
.

Dessa forma, não verificada circunstância que revele a desídia estatal,
não há excesso a ser reconhecido.

Avançando,
q
uanto aos fundamentos da prisão,
verifiquei que
o
Magistrad
o
, de forma assertiva, fundamentou o decreto na

necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo, para aplicação da lei penal,
dada a informação de que
IGOR ostenta a condição de reincidente
.

Com efeito, e
m

consulta ao
s
sistema
s

Ejud
e Infopen
,
se extrai
a informação de que
este
não
foi
o primeir
o
envolvimento do
paciente com
o
tráfico de drogas.

Consta que
I
GOR
DA SILVA MARTINS
possui,
ao menos,
01 (uma) condenação anterior
2
(Id. 9002101), e
responde
a outras
03 (três) ações penais
, todas relacionadas ao crime do art. 33 da Lei 11.343/06 (Id. 9002129)
,
histórico
que
indica que
a liberdade provisória,
por ora, não se mostra adequada e suficiente para
a

efetividade do processo,
pois o paciente
já foi beneficiado com a
soltura
,
e voltou a delinquir, demonstrando desprezo pela lei
e sua aplicação
.

Assim, a conclusão que se impõe é a de que
estão presentes as condições dos arts.
312

(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria),
e
313, inc. I
(pena máxima superior a 04 anos),
ambos do CPP
3
.

Outrossim,
con
soante
entendimento pacificado dos Tribunais Superiores,
eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis do paciente,
não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar,
quando presentes os requisitos legais,

como no caso em análise
.

Por fim,
inviável a substituição da segregação pelas
cautelares
d
o art. 319 do CPP
,
v
ez que a segregação
está
fundada na gravidade concreta do delito, a revelar que a adoção de medida menos gravosa, s
eria
insuficiente para resguardar a ordem pública
4
.

DISPOSITIVO:

C
om estas considerações,
em consonância com
o parecer da
Procuradoria de Justiça
(Id.
8346622
)
,
DENEGO A ORDEM.

É
como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

1

STJ - AgRg no HC: 793651 DF 2022/0405442-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
Julgamento: 17/4/2023,
QUINTA TURMA, DJe 19/4/2023.

2
Ação Penal nº 00033245-17.2016.8.08.0048. Data do fato: 16/2/2016. Data do trânsito em julgado da sentença: 21/8/2017.

3

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(...)
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

4
STJ,
Ag.

R
e
g
imental
no HC 822.203/MG,
Relator:
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
,
julgado em 20/6/2023,
DJe de 26/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.